Tribunal: TJES
Processo: 5004504-72.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004504-72.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE VILA SAFIRA
RECORRIDO: FILIPE DA COSTA SOUZA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004504-72.2024.8.08.0050

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FILIPE DA COSTA SOUZA.

RECORRIDO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE VILA SAFIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FILIPE DA COSTA SOUZA
, em insurgência à sentença que não conheceu dos embargos à execução, por ausência de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, o recebimento do recurso em seu duplo efeito, no mérito, ausência de necessidade de garantia do juízo, desatualização do enunciado do FONAJE em razão de sua edição ter ocorrido na vigência do CPC de 1973 e dispensa da garantia do juízo pelo art. 525 do CPC vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

4.

Após compulsar detidamente o feito, verifica-se que a sentença não merece reforma, uma vez que,
no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
, a garantia do juízo é requisito para a admissibilidade de embargos/impugnação à execução, conforme dimana dos artigos 52 e 53,
parágrafo único
, da Lei n.º 9.099/95, vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente
.
(g.n.)

5.

Com efeito, no mesmo sentido foi editado o Enunciado n.º 117 do FONAJE, nos seguintes termos: “
É
obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
”.

6.

Ainda nesta senda, diversos tribunais sedimentaram suas jurisprudências no mesmo sentido de ser imprescindível a garantia do Juízo para a admissibilidade de embargos/impugnação à execução, vejamos:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PRÉVIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §1º DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Narra a autora (1.1), em síntese, que é credora da demandada do valor de R$ 3.999,60 referente a contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 19/7/2022. Refere que sua parte foi cumprida mas que a demandada não honrou com o pagamento. 2. Embargos (34.1;20.1) da executada alegando, preliminarmente, nulidade da citação no feito executivo. 3. Sentença (42.1) de extinção dos embargos por falta de garantia do juízo. 4. Recurso (70.1) da executada discorrendo, basicamente, acerca da prescindibilidade da garantia do juízo e buscando a desconstituição da sentença ora recorrida.
5. Dos autos verifica-se que não houve, de forma precedente à interposição dos embargos, garantia do juízo, requisito inafastável para sua interposição, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Não obstante o alegado art. 914 do Código de Processo Civil (CPC) dispensar a segurança do juízo, o art. 53, § 1º da Lei nº 9.099/95 assim o exige, o que veio a ser, inclusive, sedimentado pelo Enunciado nº 117 do FONAJE, nos seguintes termos: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. Diga-se de passagem, a norma do Juizado Especial Cível, por ser especial, afasta a aplicação do CPC, nesse caso
. 6. Dessa feita, privilegia-se a decisão singular que julgou extinto feito, não cabendo, sequer, suspensão para oportunizar posterior garantia do juízo, por falta de norma que a ampare. 7. Precedentes: Recurso Inominado, Nº 50027897220228210124, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 22-06-2023; Recurso Inominado, Nº 50036506220228210155, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 05-10-2023 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (JECRS; RInom 5020355-95.2022.8.21.0039; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Fabio Vieira Heerdt; Julg. 08/02/2024; DJERS 09/02/2024) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição liminar. Ausência de garantia do juízo. Pressuposto de admissão. Exegese do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995. A garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução, nos termos do Enunciado N. 117 do fonaje.
Rejeição escorreita. Inaplicabilidade do disposto no art. 914 do código de processo civil nas ações que tramitam perante os juizados especiais cíveis
. Entendimento adotado por esta turma recursal. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46). (JECSC; RCív 5019718-66.2022.8.24.0038; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Edson Marcos de Mendonça; Julg. 23/04/2024) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Garantia do juízo e/ou penhora que é condição de procedibilidade deste meio de defesa do devedor no âmbito do rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.
Ausência de garantia ou constrição que resulta em rejeição liminar com a extinção sem resolução do mérito dos embargos à execução
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (JECPR; RInomCv 0001274-41.2022.8.16.0055; Cambará; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann; Julg. 24/03/2023; DJPR 27/03/2023) (g.n.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)